Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713113-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ENRIC FURTADO PINHEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. INDEVIDO. RESPEITO À MARGEM LEGAL. COMPROVAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 35% da remuneração do servidor. Ressalte-se, contudo, que a legislação que restringe o desconto a 35% da remuneração dos militares diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não estão limitados ao referido percentual dos rendimentos do mutuário. 2. Constatado que os descontos referentes aos contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, entabulados entre o autor e os réus, respeitam o limite legal de 35% da margem consignável, a teor do que dispõe o Decreto no 8.690, de 11 de março de 2016, que regulamenta a gestão de consignação em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, não há que se falar em revisão dos ajustes livremente pactuados. 3. Considerando que os contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado foram livremente e regularmente pactuado pelas partes, não pode o autor se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas. 4. Recursos conhecidos e providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso VI, 6o, incisos V e XI, 51, inciso IV, 54-D, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 833, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a repactuação da dívida e a readequação dos empréstimos, limitando-os a 30% (trinta) por cento de seus rendimentos, uma vez que não teria condições de arcar com os débitos sem o comprometimento de sua subsistência em razão de fatos supervenientes, quais sejam, o pagamento de pensões alimentícias. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO BMG S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 5o, inciso VI, 6o, incisos V e XI, 51, inciso IV, 54-D, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 833, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido BANCO BMG S.A., tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024